Tribunal: TJMT
Processo: 1004590-93.2018.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004590-93.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES
. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ADRIANA VASCONCELOS DE PAULA E SILVA - CPF: 078.497.016-58 (EMBARGADO), AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES LTDA - CNPJ: 03.503.798/0001-82 (EMBARGANTE), SILVERIO GONCALVES PEREIRA - CPF: 199.564.109-00 (ADVOGADO), GABRIELLE GONCALVES PEREIRA - CPF: 046.773.631-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA AMBIENTAL –
ACORDÃO PROVIDO – OMISSÃO – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA RECONHECIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MINÍMOS – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – LEI Nº 12.153/2009 – ACORDÃO REVOGADO
- VÍCIO SANADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS E
COMPETÊNCIA DECLINADA
.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido a fim de que seja sanado.

2. Na ação principal em que deu origem a este Agravo de Instrumento foi reconhecida a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para análise da ação principal, por conseguinte, afasta-se a competência deste Tribunal para análise deste, razão pela qual o declínio de competência para a Turma Recursal é medida que se impõe.

3.
Decisum
revogada, embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES LTDA
contra acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento id. 84526457 que, por unanimidade, deu provimento ao recurso, para manutenção do protesto extrajudicial relativo à Certidão de Dívida Ativa – CDA nº 2017223446.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão incide em omissão por incompetência do órgão julgador, tendo vista que, embora a ação ordinária tramitasse junto ao Juízo Comum da Comarca de Sinop/MT (6ª Vara Cível Especializada da Fazenda Pública), fato é que na data de 09.07.2020, o Juízo declinou a competência do feito para o Juizado Especial Cível da Fazenda Pública de Sinop/MT.

Ao final, requer o seu acolhimento e provimento do presente Embargos de Declaração, para sanar a omissão, visando revogar o acordão proferido por esse Órgão Colegiado e por consequência, determinar o declínio deste recurso para Turma Recursal.

Apresentada contrarrazões pelo Embargado. (id. 86479452)

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de
Embargos de Declaração
opostos contra acórdão proferido no
Recurso de Agravo de Instrumento id. 84526457
que, por unanimidade,
deu provimento ao recurso, para manutenção do protesto extrajudicial relativo à Certidão de Dívida Ativa – CDA nº 2017223446.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisium
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

A obscuridade se dá, quando o juiz ao proferir o
decisium
não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.

A contradição se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no
decisium,
que se mostram, entre si, inconciliáveis.

No que tange a omissão, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.

Já o erro material, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo à intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.

Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,

tenho que assiste razão ao embargante.

Isso porque, conforme se extrai das razões recursais do Embargante, bem como consulta no PJE, verifica-se que nos autos de origem, o juízo
a quo
declinou a competência para o processamento e julgamento da lide ao
Juizado Especial Cível da Fazenda Pública de Sinop/MT
, haja vista o valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos
, como se vê
:

“(...) Vistos etc.

I – Considerando o OFÍCIO CIRCULAR nº 356/2018-DAPI-CGJ, de 30/11/2018, que determina o “imediato cumprimento do acórdão” do INCIDENTE de RESOLUÇÃO de DEMANDAS REPETITIVAS nº 85560/2016, “com a remessa das ações que não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial, aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições previstas na Lei nº 12.153/2009 (...)” (grifo nosso);

II – No caso dos autos, “a natureza jurídica de sociedade limitada (LTDA) não impede o enquadramento como microempresa (ME), situação que restou demonstrada no caso da empresa que atua em litisconsórcio ativo com o Município. Portanto, a competência para processar e julgar a ação é do Juizado Especial da Fazenda Pública” (TJ-RS - CC: 70079057006 RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Data de Julgamento: 31/10/2018, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/11/2018);

III - DETERMINO a IMEDIATA REMESSA e REDISTRIBUIÇÃO dos presentes autos para o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL desta COMARCA, com as cautelas e anotações necessárias;

IV – INTIMEM-SE as PARTES.

Às providências. Cumpra-se. (...)”

Ademais, o Tribunal de Justiça dispôs sobre os procedimentos a serem adotados nas Varas de Fazenda Pública e no Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme resolução nº 004/2014/TP:

Art. 1º - As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:

I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados;

II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento.

§ 1º Observadas as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a:

I – multas e outras penalidades decorrentes de infração de trânsito;

II – transferência de propriedade de veículos automotores terrestres;

III – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN);

IV – Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços (ICMS);

V – Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU);

VI – fornecimento de medicamentos e insumos de interesse para a saúde humana;

VII – atendimentos médico-hospitalares e procedimentos cirúrgicos;

VIII – execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública;

IX – anulatórias, declaratórias, monitória, obrigações de fazer, de dar e de não fazer;

X – indenizatórias;

XI – notificações, interpelações e protesto judicial;

Dessa forma, como preceitua o artigo 2°, § 4º da Lei 12.153/2009, que
“no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”.

Cumpre ressaltar também que nas comarcas em que não houver Juizado Especial da Fazenda Pública, a competência fica investida nos Juizados Especiais Cíveis.

Com efeito, extrai-se que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é definida pela Lei Federal nº 12.153/2009,
possuindo apenas dois parâmetros: o valor e a matéria.

Desse modo, presentes tais requisitos, é certo que as causas de menor complexidade devem ser submetidas obrigatoriamente a esse procedimento, por se tratar de competência absoluta.

Nesse sentindo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – REINTEGRAÇÃO AO CARGO – COMPETÊNCIA DA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA RECONHECIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MINÍMOS – ENUNCIADO DAS TURMAS DE CÂMARAS CÍVIES REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – LEI Nº 12.153/2009 – COMPETÊNCIA DECLINADA.

Se na ação principal em que deu origem a este Agravo de Instrumento foi reconhecida a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para análise da ação principal, por conseguinte, afasta-se a competência deste Tribunal para análise deste, razão pela qual o declínio de competência para a Turma Recursal é medida que se impõe. (TJ-MT – AI 1002962-06.2017.8.11.0000, Relator: EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 27/05/2020, Data de Publicação: 23/06/2020).

Logo, como a decisão que reconheceu a
competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública
pelo juízo
a quo
, foi prolatada (09/07/2020), anterior ao acordão (26/04/2021), portanto deve ser revogado o julgamento deste Colegiado, e posteriormente a remessa dos autos à Turma Recursal, devido à incompetência absolta deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme artigo 2ª Lei nº 12.153/2009.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS E OS ACOLHO
, aplicando efeitos infringentes, para revogar o acórdão
proferido no
Recurso de Agravo de Instrumento id. 84526457
que, por unanimidade,
deu provimento ao recurso, para manutenção do protesto extrajudicial relativo à Certidão de Dívida Ativa – CDA nº 2017223446
, a fim de torná-la sem efeito.

Decorrido o prazo recursal, determino a remessa dos autos à Turma Recursal em respeito ao artigo 2ª da Lei nº 12.153/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021